Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0722159-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO WINDSOR SUPER QUADRA SUL 404 BLOCO R D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0732437-88.2017.8.07.0001, manteve o leilão do imóvel do agravante. O agravante elucida que o agravado ajuizado ação de cobrança, tendo sido proferida sentença condenando o agravante ao pagamento de taxas condominiais, motivo pelo qual o agravado iniciou Cumprimento de Sentença, no qual foi penhora seu único imóvel. Elucida ter peticionado requerendo o adiamento do leilão, mas tal pedido foi indeferido. Sustenta que há diferença entre cobrança de taxa condominial e cobrança de taxas extras, de forma que essas devem ser comprovadas para sua cobrança, o que não ocorreu no caso dos autos. Aduz, ainda, que os honorários advocatícios não autorizam a penhora de bem de família. Ressalta ter depositado quase metade do valor executado e apresentado proposta de pagamento. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a suspensão do leilão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão agravada. Ausente o preparo ante ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. O Código de Processo Civil estabelece que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento da dívida, inicia-se novo prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e esclarece quais alegações podem ser feitas. Vejamos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Assim, a alegação de excesso de execução por inclusão de taxas extras sem comprovar sua aprovação em assembleia geral deveria ter sido feita em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Tendo o agravante deixado transcorrer o prazo para apresentar a Impugnação in albis, necessário entender pela ocorrência da preclusão. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscutir questão preclusa. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria para análise de perícia particular e nova elaboração dos cálculos. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de a agravante ter interposto recurso com intuito meramente protelatório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351800, 07113451820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. I - Há preclusão para as questões apreciadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que foram objeto de agravo de instrumento, como a existência de prescrição e de excesso de execução. I - Questões preclusas não podem ser discutidas novamente no curso do processo, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1349148, 07045656220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO PREÇO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão saneadora sobre prescrição/decadência, por resolver o mérito do processo, deve ser objeto de agravo de instrumento na forma do CPC/15 1.015 II e, não interposto o recurso cabível, não pode ser objeto de análise no âmbito do recurso de apelação em razão da ocorrência da preclusão. (...) 3. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1349203, 07147806520198070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Sem Página Cadastrada.) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Soma-se, ainda, que o recurso violou o princípio da dialeticidade. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a decisão agravada ressaltou que inexistir motivos para suspender o leilão. Transcrevo-a: Diante do petitório de ID 130062292, cumpre destacar que a impenhorabilidade de imóvel, em processo de execução de dívida condominial, é inoponível, por força do art. 3°, IV, da Lei n. 8.009/90. Sem prejuízo da realização do leilão já designado, intime-se a parte exequente, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a proposta de acordo formulada em ID 130062292 – p. 2/4, que será analisada antes da assinatura de eventual carta de arrematação. Após a referida manifestação, tornem os autos conclusos. Int. O agravante, por sua vez, apresenta argumento relativo ao excesso de execução por inclusão sem comprovação das taxas extras. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pelos agravantes se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso (...) 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília,5 de julho de 2022 09:47:57. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista